Tribunal: STF
Processo: RE 1360800
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado: 



    “TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO. LEI Nº 11.941/2009. ART. 1º, § 3º, INCISO I. PAGAMENTO À VISTA. REDUÇÃO DE 45% DOS JUROS DE MORA. Na hipótese de pagamento à vista do débito, na forma prevista no art. 1º, §3º, I, da Lei 11.941/09, a redução dos juros de mora em 45% deve ser aplicada após a consolidação da dívida, não existindo amparo legal para que a exclusão de 100% da multa de mora e de ofício implique exclusão dos juros de mora também em 100%.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Alega a recorrente afronta aos arts. 5º, II, XXXV, LIV e LV, 93, IX, 150, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Em primeiro lugar, ressalte-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.



    Além disso, não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339).



    No mais, verifico que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 11.941/2009 e Código Tributário Nacional) e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Conversão de depósito judicial em renda. Divergência de cálculo. Ofensa reflexa. 1. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da divergência de cálculo referente à conversão em renda de depósitos judiciais diante da adesão ao programa de anistia, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 11.941/09, Portarias Conjuntas PGFN/RFB nºs 06/09 e 10/09), o que é incabível em sede de apelo extremo. Desse modo, a alegada violação do dispositivo constitucional invocado seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem.’ (ARE 1.046.079 AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 23/11/2017)



    Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Tributário. Parcelamento. REFIS. Remissão de juros de mora e de multa fiscal. Controvérsia infraconstitucional. Afronta reflexa. 1. A controvérsia relativa a remissão de dívidas em programas de refinanciamento de débitos tributários não ultrapassa a esfera da legalidade. A afronta ao texto constitucional, se ocorresse, seria reflexa ou indireta. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. Multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante o art. 1.021, § 4º, do Novo CPC. 3. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista que não houve condenação na instância de origem, nos termos da Súmula nº 512 do Supremo Tribunal Federal. (RE nº 1.293.943/SC-ED-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 7/5/21)



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente